Tribunal: TJMT
Processo: 1025425-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025425-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO FIDELES GOMES - CPF: 568.712.281-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – VIA INADEQUADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SUCUMBÊNCIA
recíproca
– IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral, devendo a seguradora arcar

integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1025425-42.2019.8.11.0041.

APELANTE:
JOSE CLAUDIO FIDELES GOMES

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CLAUDIO FIDELES GOMES

contra Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa Juíza Vandymara Galvão Paiva Zanolo
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, para condenar a apelada
ao pagamento de indenização no importe
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (15/05/2019).

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a condenação da apelada em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos que por sua vez, gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Ainda, que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, aduzindo que o momento para a ré tomar as decisões administrativas deve ser dentro do processo administrativo, quando foi oportunizado a chance de se manifestar, visitar, entrevistar, fazer pericias, requerer documentos, não sendo crível que queira tomar medidas administrativas após a judicialização da questão.

No que se refere à fixação dos honorários, argumenta que não agiu com o costumeiro acerto o juiz de piso ao aplicar a sucumbência recíproca, e tampouco ao determinar que os honorários advocatícios fossem pagos no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, neste caso está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, patrono da parte recorrente.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que a apealada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, afastar a aplicação da condenação reciproca, bem como para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) [id. 7867120].

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 40563538, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CLAUDIO FIDELES GOMES
contra Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, para condenar a apelada
ao pagamento de indenização no importe
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (15/05/2019).

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, fixando os honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

A apelante pretende a condenação em danos morais, que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. No que tange ao alegado
dano moral
sofrido pela autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se deu por ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste a apelante visto que os argumentos dispendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da apelante.

Logo, o argumento dispendido pela apelante de que, aliado na recusa do recebimento administrativo pela seguradora, tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e o art. 32 e 33, caput, da Resolução CNSP no 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima
. [...]”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial
. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido
, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No que se refere ao pedido para que a apelada se abstenha de
promover incursões em sua residência
, em que pesem as bem lançadas ponderações da apelante, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

No tocante a sucumbência recíproca, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, diferente de como bem decidiu a magistrada.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, é evidente que a fixação em 10% (R$ 168,70) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES
- RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o ônus sucumbencial seja suportado integralmente pela apelada, bem como para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020